Tribunal: TJMT
Processo: 1001455-58.2018.8.11.0005
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001455-58.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cláusula Penal, Competência]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), WALTER TRABACHIN JUNIOR - CPF: 688.975.881-15 (APELADO), ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA DIVERSA DA QUE CELEBROU O TAC (FILHO) – ERRO SANÁVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

2. No caso em exame,
antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial
, no prazo de 15 dias.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que acolheu a Exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
WALTER TRABACHIN
para figurar na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004923-73.2017.811.0002, opostos pelo apelante e, em consequência, extinguiu a presente ação.

Nas suas razões recursais diz que
é certo que Walter Trabachin é o responsável pelo cumprimento da obrigação estipulada no termo de compromisso e, nessa condição, deve responder pelo adimplemento da obrigação, consoante se depreende do termo de compromisso acostado no id. 16744513, o qual assinou o documento a fim de garantir o adimplemento das obrigações assumidas. Contudo, em razão de erro material constou na inicial o nome de seu filho, de modo que deve ser afastada a nulidade pleiteada, uma vez aditada a exordial

Aduz ainda que norteado pelas cláusulas gerais da efetividade do processo e instrumentalidade das formas, o Superior Tribunal de Justiça, entende possível relativizar as regras dispositivas na lei processual, autorizando emendar a inicial para alterar o polo passivo, sem que a providência implique a extinção do processo sem resolução do mérito.

O Ministério Público expressamente prequestiona a matéria legal envolvida na presente demanda, para efeitos de interposição de recursos especial e extraordinário.

Por derradeiro, requer
o conhecimento e o provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença combatida, de modo a deferir o aditamento da exordial, notadamente ante a incontroversa legitimidade passiva de Walter Trabachin.

Em contrarrazões, id. 52687539, o apelado rechaçou os argumentos do apelo e pedem pelo seu desprovimento.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso
de apelação cível interposto pelo
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que acolheu a Exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de
WALTER TRABACHIN
para figurar na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004923-73.2017.811.0002, opostos pelo apelante e, em consequência, extinguiu a presente ação.

Ressai dos autos que na origem foi proposta ação de execução por quantia certa pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do
Walter Trabachin Junior
, pelo descumprimento de título executivo extrajudicial representado pelo Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº
03/2018 firmado com Walter Trabachin
, pai do apelado.

Após citado, o apelado apresentou exceção de pré-executividade alegando ilegitimidade passiva, haja visto que o TAC fora celebrado com seu pai, que não possui poderes para lhe representar.

Sobreveio a sentença, que acolheu a objeção de préexecutividade e julgou extinta a presente execução.

Logo após, no id. 27663537, o Parquet opôs embargos de declaração a fim de suplantar a omissão da decisão de id. 26418807, a despeito do aditamento da exordial, o que foi julgado improcedentes.

De acordo com o apelante, o título executivo é exigível, porque firmado pela pessoa certa responsável.

Ora, pois, o compromisso de ajustamento de conduta, como título executivo extrajudicial que o é, possui características e reveste-se de requisitos de validade, sem os quais o título é desprovido de eficácia.

Hugo Nigro Mazzilli elenca as principais características do compromisso de ajustamento:

"a) é tomado por termo por um dos órgãos públicos legitimados à ação civil pública;

b) nele não há concessões de direito material por parte do órgão público legitimado, mas sim por meio dele o causador do dano assume obrigação de fazer ou não fazer (ajustamento de conduta às obrigações legais);

c) dispensa testemunhas instrumentárias;

d) dispensa a participação de advogados;

e) não é colhido nem homologado em juízo;

f) o órgão público legitimado pode tomar o compromisso de qualquer causador do dano, mesmo que este seja outro ente público (só não pode tomar compromisso de si mesmo)

g) é preciso prever no próprio título as cominações cabíveis, embora não necessariamente a imposição de multa

h) o título deve conter obrigação certa, quanto à sua existência, e determinada, quanto ao seu objeto, e ainda deve conter obrigação exigível.

O compromisso assim obtido constitui título executivo extrajudicial. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 21ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 406.

Quanto aos requisitos de validade, dentre os quais inclui a obrigatoriedade de que o compromissário– obrigado, deva ser o infrator ou o seu representante legal, o qual, neste caso, deve possuir poderes específicos para transigir ou firmar acordo, já que assume as obrigações impostas àquele.

Na hipótese em mesa, vê-se que o Compromisso de Ajustamento nº
nº 03/2018 – 2ª PJ/Cível de Diamantino-MT), com o objetivo de regularizar o CAR e o licenciamento ambiental da “Fazenda São Gabriel”
foi firmado pelo
Walter Trabachin
, que possui legitimidade para tanto, pois
consoante relatório técnico emitido pelo órgão ambiental, lançado ao id.52682099, a propriedade em comento denominada Fazenda São Gabriel (matrículas nº 33.425 e 33.426), é de propriedade de Walter Trabachin.

Nesse diapasão, considerando que a obrigação de fazer é própria da condição de proprietário da área, que em caso de descumprimento é quem sofrerá pesadas medidas administrativa e judiciais cabíveis, tem-se, pois, por exigível, o título executivo firmado.

É a suma dos fatos.

A questão controvertida neste apelo consiste em aferir se houve a extinção prematura da pretensão executiva.

Da análise dos autos, impõe-se acolher a pretensão recursal.

Nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial foi direcionada ao filho do Sr. Walter Trabachin, sendo lançado como executado Walter Trabachin Júnior, o juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.

Assim, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que “o título não traz a certeza do crédito”, bem como que “não é líquido, pois a importância da prestação não se acha determinada”, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, no prazo de 15 dias.

Segundo lição de Renato Montans de Sá, a oportunidade de emenda a inicial
“é regra que prestigia o princípio do aproveitamento dos atos processuais decorrente da instrumentalidade das formas”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA. TERMO DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DE DÍVIDA.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA. ART. 784 DO CPC. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EMENDA A INICIAL. DIREITO SUBJETIVO DA PARTE. DEVER DO JUIZ. SENTEÇA CASSADA.
1. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que as taxas administrativas de condomínios irregulares não configuram título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784 do CPC. 2. Considera-se irregular o condomínio que não tem matrícula do imóvel em nome dos condôminos. 3. O Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida assinado por apenas 1 (uma) testemunha não configura título executivo extrajudicial. 4. Não preenchidos todos os requisitos característicos de um título executivo extrajudicial, inviável a ação de execução para cobrança de débito. 5.
A oportunidade de emenda a petição inicial é direito subjetivo da parte, sendo dever do juiz permitir tal faculdade à parte
. 6.
No caso de indeferimento liminar da exordial

sem permitir a faculdade de emenda à inicial, a sentença merece ser cassada para garantir o direito

do art. 321 do CPC
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença. (Acórdão n.1076229, 07096636420178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 07/03/2018. Pág.: Sem PáginaCadastrada.);

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. EMENDA À INICIAL. DIREITO SUJETIVO DA PARTE. INTERPRETAÇÃO GLOBAL DA INICIAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Após o ajuizamento da demanda, o magistrado realiza um juízo de admissibilidade da Petição Inicial, no qual é verificada a presença dos requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico, inclusive para verificação de eventual inépcia da inicial. 2.
É direito subjetivo da parte autora a possibilidade de emendar a Inicial, ou seja, é um dever do juiz oportunizar à parte requerente prazo para correção

das irregularidades presentes em sua petição
. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser necessária a interpretação lógico-sistemática da Petição Inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte. 4. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5º, LIV e LIV, da Constituição Federal. 5. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir com a especificação do pedido, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória. 6. Recurso da parte ré conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar a produção da prova pericial requerida. Determinado o retorno dos autos à origem. (Acórdão n.1060405, 07034747020178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 17/11/2017, Publicado no DJE: 22/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Assim, considerando que o magistrado sentenciante, não constatou a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, deveria permitir que a exequente emendasse a petição inicial. Por conseguinte, a r. sentença deve ser cassada, diante do erro de procedimento.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultada a emenda à inicial, de modo a permitir que o exequente, ora apelante, possa demonstrar que o título executivo apresenta os requisitos legais relativos à certeza e liquidez do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021